Tribunal: TJES
Processo: 5039322-02.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Lançamento
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039322-02.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: A.M MARQUES COMERCIAL J A LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO –
VIA INADEQUADA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
Ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3.
A tese recursal sobre a qual se alega a omissão foi devidamente apreciada pelo órgão julgador, que sobre ela, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses do embargante.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
A.M MARQUES COMERCIAL J A LTDA

contra v. acórdão (id. 10666844), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

Em suas razões recursais (id. 11038249), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso, na medida em que não enfrentou a tese de nulidade do auto de infração por quebra indevida do sigilo bancário do contribuinte e a tese de que a autuação dos contribuintes do simples nacional deve ocorrer pelo sistema SEFISC.

Contrarrazões em id. 11228971, pelo desprovimento.

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5039322-02.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: A.M MARQUES COMERCIAL J A LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
A.M MARQUES COMERCIAL J A LTDA
contra v. acórdão (id. 10666844), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

Em suas razões recursais (id. 11038249), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso, na medida em que não enfrentou a tese de nulidade do auto de infração por quebra indevida do sigilo bancário do contribuinte e a tese de que a autuação dos contribuintes do simples nacional deve ocorrer pelo sistema SEFISC.

Contrarrazões em id. 11228971, pelo desprovimento.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No caso dos autos, não há omissão a ser sanada, porque a tese de nulidade do auto de infração por quebra indevida do sigilo bancário do contribuinte não foi aduzida na petição inicial, razão pela qual não comporta análise em sede recursal.

Demais disso, no que se refere à pretensa alegação de omissão quanto à tese de que a autuação dos contribuintes do simples nacional deve ocorrer pelo sistema SEFISC, esta não prospera, posto que tal questão foi expressamente tratada no acórdão recorrido, nos seguintes termos:

“Justamente por esta razão, ainda, não há necessidade que a autuação se dê por emissão de Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) pelo Sistema Eletrônico Único de Fiscalização e Contencioso (SEFISC), tendo em vista que, conforme Resolução CGSN 140/2018 - Comitê Gestor do Simples Nacional, a competência para autuação por descumprimento de obrigação acessória é privativa da administração tributária perante a qual a obrigação deveria ter sido cumprida (art. 87, §§ 2° e 5º). Vejamos:

Art. 87. Verificada infração à legislação tributária por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, deverá ser lavrado Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF), emitido por meio do Sefisc. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 33, §§ 3º e 4º)

(...) § 2º No caso de descumprimento de obrigações acessórias, deverão ser utilizados os documentos de autuação e lançamento fiscal específicos de cada ente federado, observado o disposto no § 5º. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 33, §§ 1º-D e 4º)

(...) § 5º A competência para autuação por descumprimento de obrigação acessória é privativa da administração tributária perante a qual a obrigação deveria ter sido cumprida. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 33, § 1º-D).

A norma contida no § 5º possui a redação idêntica ao previsto na LC 123/2006, no art. 33, § 1º-D, de modo que, em sendo caso de descumprimento de obrigação acessória (emissão de nota fiscal), justifica a aplicação da LC em cotejo, legislação aplicável às demais pessoas jurídicas, afastando a incidência do regime tributário especial do Simples Nacional.”

Saliento, ademais, que “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.
” (AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 24/5/2018.) Nesta linha, tendo sido suficientemente fundamentado o entendimento de que o não há necessidade que a autuação se dê por emissão de Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) pelo Sistema Eletrônico Único de Fiscalização e Contencioso (SEFISC), não há que se falar em omissão.

Vê-se, assim, que a matéria em relação à qual o embargante alega omissão foi oportuna e adequadamente apreciada pelo órgão julgador, que, contudo, adotou entendimento contrário ao seu interesse.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e lhes
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho a E. Relatora.